Tribunal: TCU
Processo: 030.528/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria de ex-servidor do Tribunal Superior do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal Superior do Trabalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.3. reavalie e altere, se for o caso, a parcela de quintos inicialmente concedida, à luz da deliberação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.114, na Sessão Ordinária de 18/12/2019; 9.3.4. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Tribunal Superior do Trabalho.